Tribunal: TJSP
Processo: 1075808-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Suposta "agulha ragni de 7cm" deixada em fossa nasal esquerda do autor após realização de cirurgia para retirada de pólipos – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência da autora – Preliminar – Cerceamento de defesa – Descabimento – Sentença que fundamentou a dispensa das provas postuladas pela autora, alegando que o

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Suposta "agulha ragni de 7cm" deixada em fossa nasal esquerda do autor após realização de cirurgia para retirada de pólipos – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência da autora – Preliminar – Cerceamento de defesa – Descabimento – Sentença que fundamentou a dispensa das provas postuladas pela autora, alegando que o conjunto fático-probatório juntado era suficiente à formação de seu convencimento – Mérito – Alegação de que apenas exame específico (videonasofaringolaringofibroscopia) acusou a presença do instrumento cirúrgico dentro de seu corpo – Laudo pericial que descartou peremptoriamente a possibilidade de fato ter ocorrido pela cirurgia realizada pelo autor, mesmo levando em consideração aludido exame – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075808-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURY
PEREIRA ARAUJO, são apelados CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA. e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34058
APEL.No: 1075808-58.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MAURY PEREIRA ARAÚJO
APDO. : CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA. E CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A
JUÍZA : RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Erro médico Suposta “agulha ragni de 7cm” deixada em
fossa nasal esquerda do autor após realização de cirurgia
para retirada de pólipos
Sentença que julgou a ação
improcedente
Insurgência da autora
Preliminar

Cerceamento de defesa
Descabimento
Sentença que
fundamentou a dispensa das provas postuladas pela autora,
alegando que o conjunto fático-probatório juntado era
suficiente à formação de seu convencimento
Mérito

Alegação
de
que
apenas
exame
específico
(videonasofaringolaringofibroscopia) acusou a presença do
instrumento cirúrgico dentro de seu corpo Laudo pericial
que descartou peremptoriamente a possibilidade de fato ter
ocorrido pela cirurgia realizada pelo autor, mesmo levando
em consideração aludido exame
Ratificação dos
fundamentos da sentença RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 1303/1309, que julgou improcedente a ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada pela apelante em face da coapelada
CEMA, condenando a autora/apelante ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 1311/1320),
alegando, em preliminar, que a sentença seria nula por cerceamento de
defesa, pois a Magistrada teria se baseado “apenas no laudo apresentado
e que aliás foi impugnado, sendo que foram ignoradas as inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
3
provas documentais acostadas aos autos e que comprovam as alegações
e fundamentos da inicial”.
Defende que o Perito que elaborou o laudo não teria
realizado qualquer diligência para examinar a parte, limitando-se,
segundo a apelante, somente aos documentos constantes dos autos.
Afirma, ainda, que não lhe foi permitida a juntada
aos autos de “uma mídia de exame preciso em que foi detectada a
presença de agulha cirúrgica após a cirurgia feita pelos prepostos da
apelada, cujo resultado dessa constatação só aconteceu depois de vários
exames com especialista e depois de muita cautela nesse exames feitos
com um aparelho específico” (sic) segundo a autora/apelante, uma
videonasofaringolaringofibroscopia
, sem qualquer deliberação pelo
Juízo sobre a juntada de mídia eletrônica.
No mérito, insiste a parte que o Juízo teria se apenas
se fixado, como fundamento para sua decisão no laudo pericial, quando
os outros documentos juntados pela autora comprovariam a
inconsistência da conclusão pericial.
Pugna pelo provimento do recurso, com o
acolhimento da preliminar e reconhecimento da nulidade da sentença,
permitindo à autora a juntada da mídia eletrônica do exame em questão,
para que também possa ser submetido ao exame do Experto. No mérito,
postula a procedência total da ação.
Contrarrazões apresentadas pelo Hospital requerido
às fls. 1325/1332 e por sua seguradora CHUBB às fls. 1336/1343.
Este apelo chegou ao Tribunal em 20.08.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 25.08.2020, com conclusão final na
mesma data (fls. 1348). Estudos e voto concluídos em 10.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Breve relato.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa; com
efeito, a recusa na realização das provas postuladas se deu de forma
absolutamente fundamentada, consignando o Juízo que dispensou as
demais provas produzidas porquanto aquelas que já incorporavam o
processo bastaram à formação de seu convencimento.
O recurso não merece provimento.
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo é irrestritamente adotado por
este Tribunal, em observância ao princípio da razoável duração dos
processos, bem como para evitar repetições inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que estatuiu a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a sentença:
“Vistos e examinados estes autos de ação de indenização com
reparação de danos materiais e morais ajuizada por MAURY
PEREIRA
ARAÚJO
contra
CEMA
-
HOSPITAL
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
5
ESPECIALIZADO.
Narra o autor, em síntese, que após realizar exames médicos
de rotina por sentir dores de cabeça e corrimento nasal,
descobriu que possuía “nas partes moles em seio maxilar
esquerdo compatível com cisto de retenção ou pólipo” (sic).
Destarte, buscou especialistas e dirigiu-se ao hospital réu,
oportunidade em que foi aconselhado a fazer processo
cirúrgico para retirada de “pólipos”. Ato contínuo, a cirurgia
foi agendada para o dia 02/12/2013 e, na mesma data, o
paciente recebeu alta. Ocorre que, passados mais de 30 dias
da cirurgia o autor continuava com as mesmas dores de
cabeça, além de muito barulho em ambos os ouvidos,
motivando-o a procurar o hospital requerido, especificamente
o cirurgião que lhe atendeu anteriormente, o qual informou
que tais sensações eram normais, mas de todo modo
solicitaria exames complementares. Apesar disso, nada foi
diagnosticado para minorar as dores de cabeça (cefaléia), a
tosse e o barulho no ouvido.
Transcorridos mais de 02 meses, o autor decidiu então
procurar outros médicos para tentar resolver a situação e, a
partir de exame de “Videonasofaringolaringofibroscopia” em
13/10/2014, restou apurado que, além de não ter sido bem
sucedida a cirurgia desenvolvida no Hospital réu, visto que os
focos de “polipose” continuavam, houve conduta imprudente
diante da alocação de um “corpo estranho” em sua fossa
nasal direita. Para a retirada deste corpo estranho foi
indicada uma nova cirurgia no âmbito do Hospital Carlos
Chagas de Guarulhos, com internações do autor em
21/10/2014 e 18/11/2014, constatando-se que o objeto em seu
nariz se tratava de uma “agulha de ragni de 7cm de
comprimento”, própria para retirada de “pólipos”, a qual lhe
causou dores, desconforto e abalo psicológico durante cerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
6
de 01 ano.
Assim, busca a tutela jurisdicional para requerer: a)
indenização consubstanciada em ressarcimento de todas as
despesas e material despendido, bem como dos dias em que
não logrou trabalhar entre novembro/2013 e novembro/2014,
em valor não inferior a R$ 6.000,00; b) ressarcimento de
valores não cobertos pelo plano de saúde ou que foram
reembolsados em montante inferior, perfazendo a quantia de
R$ 4.000,00; c) indenização não inferior a 80 salários
mínimos, a título de danos morais, referentes ao erro médico e
abalo
psicológico
experimentado
no
período.
Juntou
documentos (fls. 01/177).
Regularmente citado, o Hospital réu ofertou contestação
acompanhada de documentos. Arguiu preliminar de ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, visto que o autor ajuizou anteriormente
duas ações com mesmo pedido e causa de pedir, as quais
foram extintas ante a falta de recolhimento das custas, sendo
que a extinção do presente feito sem julgamento do mérito
deve ocorrer pelo mesmo fundamento, provocando perempção.
Pugnou pela denunciação da lide da seguradora ACE
Seguradora S/A em virtude da existência de apólice e contrato
de responsabilidade civil profissional firmado entre as partes.
Com relação ao meritum causae, assevera que as alegações
deduzidas na proemial são inverídicas e apartadas da
realidade, de sorte que eventual presença de corpo estranho
metálico no nariz do autor é equivocada/inexistente ou fruto
de ulterior procedimento realizado pelo autor, em serviço
médico diverso, posteriormente a 14/06/2014. Contestou o
pedido de danos materiais e morais e, ao final, pugna pela
improcedência da ação (fls. 191/1050).
Réplica a fls. 1053/1062.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Instadas a indicarem as provas que pretendem produzir, as
partes requereram a produção de prova oral e pericial (fls.
1063/1068).
Decisão de fl. 1069 determinou que o autor comprove o
pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários
advocatícios do processo no 1084775- 97.2015.8.26.0100. Na
ocasião, também foi deferida a denunciação da lide da ACE
Seguradora S/A.
O autor peticionou nos autos para atender as requisições
supra (fls. 1071/1105).
A seguradora denunciada à lide (CHUBB SEGUROS BRASIL
S.A.) apresentou contestação, sustentando que o limite máximo
de indenização pactuado é de R$ 400.000,00 e, caso o limite
da importância segurada venha a se esgotar por eventuais
outras indenizações, não haverá responsabilidade contratual
da seguradora na liquidação do sinistro. Quanto à lide
principal, aderiu aos termos da defesa ofertada pela ré
denunciante, ressaltando, no mais, a inaplicabilidade da
teoria da responsabilidade objetiva, sendo de rigor a
apuração da responsabilidade subjetiva do médico. Pugna
pela improcedência dos pedidos iniciais, restando prejudicada
a lide secundária (fls. 1117/1200).
Manifestaram-se as partes em seguida (fls. 1203/1212) e, após
indicação de provas (fls. 1215/1219), decisão de fl. 1220
deferiu a produção de prova pericial médica, cujo laudo foi
acostado a fls. 1247/1281.
Ambas as requeridas anuíram ao laudo pericial, enquanto o
autor apresentou impugnação no sentido de que trabalho
técnico foi prematuramente apresentado, sem que lhe fosse
oportunizada a juntada de mídia eletrônica, configurando
cerceamento de defesa (fls. 1284/1300).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Ab initio, rejeito o pedido de produção de prova oral,
porquanto o feito comporta julgamento imediato, nos termos
do art. 355, I do Código de Processo Civil, sendo despicienda
a
dilação
probatória.
A
matéria
abordada
é
predominantemente de direito e técnica, de sorte que os
documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da causa, sendo prescindível a produção de outras
provas em audiência de instrução e julgamento. Também
indefiro o pedido de realização de nova perícia, eis que as
provas carreadas no curso da instrução são suficientes para o
regular desenvolvimento do exame pericial. A simples
discordância com o resultado da prova técnica não autoriza
sua repetição. Afinal, consoante o art. 370 do CPC, cabe ao
magistrado avaliar a pertinência da produção das provas
requeridas pelas partes segundo os elementos constantes nos
autos, juízo que se mostra negativo na lide sub examine. Este
entendimento encontra ressonância na jurisprudência pacífica
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
'AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART.3o DA MP
N. 2.172-32/2001. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
N. 284-STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SÚMULA N. 7-STJ. 1. Inviável a alegação de ofensa ao art.
535 do CPC, pois foram enfrentadas pela Corte de origem
todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido
contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração
de nulidade. 2. Não foi demonstrado em que consiste a ofensa
ao art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, tornando patente a falta de
fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a
incidência do verbete no 284 da Súmula do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
9
Federal. 3. Como destinatário final da prova, cabe ao
magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de
Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que considerar necessárias à formação do seu
convencimento. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 126.129/SP, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/8/2015).
Em tais circunstâncias, o julgamento do processo no estado
em que se encontra é dever ex officio do juiz, e não mera
liberalidade conferida por lei, não havendo se falar em
cerceamento de defesa. Ademais, a duração razoável do
processo é imperativo advindo da Constituição Federal, em
seu art. 5o, LXXVIII.
Afasto a preliminar de ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, IV do CPC), considerando que houve a
efetiva juntada das guias de pagamento das custas e dos
honorários advocatícios, em atenção à decisão de fl. 1069 (fls.
1071/1105).
Superada as preliminares, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação de natureza condenatória por meio da qual
requer o autor o recebimento de indenização por danos
materiais e morais em virtude de falha na prestação de
serviços médicos.
No mérito, a demanda é improcedente.
É incontroversa a relação jurídica que enlaça as partes, bem
como que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico nas
dependências do nosocômio réu em 02/12/2013. A controvérsia
cinge-se em torno da ocorrência de erro médico (esquecimento
de corpo estranho em fossa nasal esquerda 'agulha de ragni
de 7cm'), além de eventual sequela decorrente do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
10
erro.
De acordo com as conclusões exaradas pelo perito judicial:
'Baseado em detalhado estudo dos elementos disponíveis,
concluímos:
? Não evidenciamos elementos que caracterizem má-pratica
médica no procedimento cirúrgico realizado no autor no dia
02/12/2013;
? O corpo estranho (agulha metálica de 7 cm) retirado do
nariz do autor no procedimento cirúrgico realizado no dia
18/11/2014 não é proveniente da cirurgia nele realizada no
dia 02/12/2013 pelo Dr. Guilherme C. Sampaio Correa.
Podemos afirmar que até o dia 28/08/2014 não havia
qualquer estrutura metálica semelhante a uma agulha no
nariz do autor. Como e porque tal corpo estranho foi ali
introduzido após esta data não sabemos, mas podemos
afirmar que isso ocorreu após o exame realizado no dia
28/08/2014, ou seja, sem relação alguma com o primeiro
procedimento cirúrgico, realizado em 02/12/2013' - grifo
nosso (fl. 1281).
Pois bem. É cediço que as clínicas médicas e os
estabelecimentos hospitalares, na condição de fornecedores de
serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos
seus pacientes, conforme preleciona o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Diferentemente da responsabilidade
decorrente da prestação de serviços direta e pessoalmente
pelo médico, na qualidade de profissional liberal, que é
enquadrada como subjetiva (inteligência do art. 14, § 4o do
CDC). Com efeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
11
'Não
há,
assim,
nenhuma
incompatibilidade
entre
a
responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a
responsabilidade objetiva solidária estabelecida no Código do
Consumidor, mesmo em face dos enormes riscos de certos
tipos de cirurgias e tratamento, tendo em vista que o hospital
só responderá quando o evento decorrer de defeito do serviço.
Para afastar a sua responsabilidade, bastará ao hospital provar
que não houve defeito na prestação do seu serviço'
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade
civil, 9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 399).
Nada obstante, um dos pressupostos da responsabilidade civil
é o nexo causal, consistente no vínculo estabelecido entre ação
e resultado. Em outras palavras, trata-se do 'liame que se
estabelece entre o fato danoso e o dano. Sem essa relação
causal não há responsabilidade civil. O fato, que pode resultar
de uma atuação ilícita ou de uma situação definida em lei, é
pois imprescindível como causa geradora da indenização'
(AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil, vol.II, 13a
ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 232).
Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme
reza art. 479 do CPC, nota-se que ele foi bem fundamentado,
elaborado por profissional qualificado e idôneo, lastreando-se
em critérios técnicos, científicos e objetivos para se averiguar
a configuração do erro médico.
A propósito, ainda que houvesse a juntada da mídia requerida
pelo autor, tal prova não teria o condão de modificar as
conclusões do trabalho técnico, notadamente porque diz
respeito a exame médico realizado posteriormente à
supracitada data, sendo que a inexistência de relação entre o
corpo estranho e a cirurgia nas dependências do nosocômio
réu é estreme de dúvidas à luz das demais provas produzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
12
nos autos. Como bem pontuou o ilustre perito: '(...) nenhum
exame de imagem realizado após o 1o procedimento
(02/13/2013) acusou a presença de qualquer estrutura metálica
semelhante a uma agulha, ou seja, podemos afirmar que não
havia qualquer estrutura metálica semelhante a uma
agulha no nariz do autor até este último exame de RX
realizado em 28/08/2014' (fl. 1271).
Por conseguinte, tendo em vista que não foi estabelecida uma
relação causal entre o procedimento cirúrgico realizado em
02/12/2013 e o corpo estranho encontrado em fossa nasal
esquerda do autor ('agulha de ragni de 7cm'), impende o
afastamento do dever de indenizar. É o que entende o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
'Erro médico. Inexistência de qualquer má conduta do
médico na implantação de prótese no joelho da paciente. A
infecção hospitalar que acarretaria a responsabilidade do
hospital dependeria do nexo de causalidade. Inexistência. A
infecção hospitalar pode ocorrer ainda quando todas os
procedimentos de higienização e limpeza estejam presentes,
não havendo indícios de que nessa condição não estaria o
hospital requerido. É impossível evitar a margem de
ocorrência da infecção hospitalar segundo a conclusão da
perícia. Bactéria causadora que pode, inclusive, estar no
próprio organismo do paciente. Jurisprudência. Não havendo
nexo de causalidade entre o fato e o dano inexiste
responsabilidade civil do hospital. Improcedência acertada.
Recurso
improvido'
(TJSP;
Apelação
Cível
0215580-68.2009.8.26.0100; Relator (a): Maia da Cunha;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data
de Registro: 08/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
13
'RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos
morais e materiais
Autor que diz ter sofrido danos um
razão de erro médico e descaso das rés na cirurgia de desvio
de septo Inadmissibilidade Prova pericial que demonstra
a completa inexistência de erro médico
Nexo causal não
evidenciado, bem como qualquer outro requisito para
responsabilização dos recorridos Precedentes desta C. 9a
Câmara e Corte
Improcedência da ação mantida

Honorários recursais ora fixados
Recurso não provido'
(TJSP; Apelação Cível 1003966-48.2015.8.26.0609; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018).
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda,
condenando, por sucumbência, a parte autora a arcar com as
custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
Como corolário da improcedência da ação, julgo prejudicada
a denunciação da lide. Condeno o denunciante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa” (destaques no original).
Manifesta a clareza com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando minuciosamente
as questões, ora deduzidas em grau recursal, em nada infirmadas pelas
razões recursais.
Assim, qualquer nova consideração por esta Corte
seria uma desnecessária redundância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075808-58.2018.8.26.0100 -Voto no
14
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Não se diga ser a adoção/ratificação dos fundamentos
da sentença em Segundo Grau fruto de comodismo bem ao contrário;
o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal foi mantido após
atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015,
cujas reformas primam pela maior atuação e registro do empenho
decisório do Magistrado em suas fundamentações.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para
20% do valor atualizado da causa (10% em Primeira Instância e 10%
nesta), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
MIGUEL BRANDI
Relator